Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. PROVEITO ECONÔMICO DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se há prova suficiente da materialidade e autoria do delito de extorsão praticado com restrição de liberdade da vítima, especialmente em razão da prisão em flagrante do réu, formando conjunto harmônico e coeso com as demais provas orais, como as declarações da vítima, dos policiais e da testemunha presencial.
2. Não cabe a desclassificação do delito de extorsão (art. 158, CP) para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, CP), quando o conjunto probatório revela que o acusado agiu visando alcançar proveito econômico.
3. Recurso conhecido e desprovido.